Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Comunicação prévia. Cláusula contratual. Regularidade da inscrição. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR).
2. O autor alegou ausência de notificação prévia da inscrição e pleiteou indenização de R$ 30.000,00. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da dívida e a suficiência da cláusula contratual que prevê o envio das informações ao BACEN.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia autônoma sobre a inscrição no SCR, diante da existência de cláusula contratual prevendo o envio das informações ao Banco Central, enseja a exclusão do registro e a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A Resolução no 4.571/2017 do BACEN impõe às instituições financeiras a comunicação prévia ao consumidor acerca do registro das operações no SCR, sendo admitida a comprovação dessa ciência mediante cláusula contratual expressa. 5. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação e colacionou cláusula contratual que prevê a remessa dos dados ao Banco Central, não impugnada em réplica pelo consumidor. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito (REsp 1.365.284/SC), mas que a ausência de notificação apenas gera direito à indenização se houver irregularidade no registro, o que não ocorreu, pois a dívida é legítima e não foi impugnada. 7. Não configurada falha na prestação do serviço ou ilícito contratual, inexiste fundamento para exclusão da anotação ou para indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê o envio das informações da operação de crédito ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central supre a exigência de notificação prévia prevista na Resolução no 4.571/2017 do BACEN. 2. Apenas a irregularidade ou inexatidão da informação lançada no SCR pode ensejar reparação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III, 14 e 43, § 2o; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Resolução BACEN no 4.571/2017, arts. 3o, 11 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 21.10.2014; TJDFT, Acórdão 1890403, 0728201-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 29.07.2024.